Tribunal: TJSP
Processo: 1010628-21.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Serviços gerais – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade, bem como o direito o seu recebimento tendo por base o vencimento base de seu cargo efetivo – Sentença de parcial procedência a fim de condenar a requerida a pagar ao autor o adicional de insalubridade em seu grau máximo, sobre o salário mínimo, respeitada a prescrição quinquenal –
Perícia

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Serviços gerais – Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade, bem como o direito o seu recebimento tendo por base o vencimento base de seu cargo efetivo – Sentença de parcial procedência a fim de condenar a requerida a pagar ao autor o adicional de insalubridade em seu grau máximo, sobre o salário mínimo, respeitada a prescrição quinquenal –
Perícia concluiu pela insalubridade em grau máximo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010628-21.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, é apelado ELCIO
ROGÉRIO RODRIGUES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
2
Voto no 33.410
Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Apelado: ELCIO ROGÉRIO RODRIGUES
JUIZ: Darci Lopes Beraldo
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Serviços gerais
Pretensão de recebimento do adicional de insalubridade,
bem como o direito o seu recebimento tendo por base o
vencimento base de seu cargo efetivo Sentença de parcial
procedência a fim de condenar a requerida a pagar ao autor
o adicional de insalubridade em seu grau máximo, sobre o
salário mínimo, respeitada a prescrição quinquenal
Perícia concluiu pela insalubridade em grau máximo
Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 255/262 por Prefeitura Municipal de Presidente
Prudente contra a r. sentença de fls. 244/253, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação declaratória cumulada com
condenatória ajuizada por Elcio Rogério Rodrigues para o fim de
condenar a requerida a pagar ao autor o adicional de insalubridade no
grau máximo (adicional de 40%), respeitada à prescrição quinquenal, ,
julgando, no mais, improcedente o pedido de se calcular o valor do
adicional de insalubridade em percentual sobre o piso salarial do cargo
efetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
3
Fixou a correção monetária a contar do ajuizamento da
ação e juros de mora a contar da citação. Asseverou que, conforme
definido no RE 870947, tendo como Relator o Min. Luiz Fux, a
correção monetária será pelo (IPCA-E) e os juros de mora pelo índice
de remuneração da poupança, como disposto no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
Condenou a requerida a responder pelos honorários
advocatícios da parte autora, arbitrados em 10% do valor da
condenação. E por conta da parcial sucumbência da parte autora,
condenou-a ao pagamento dos honorários advocatícios devidos à parte
contrária, arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Asseverou que sendo a autora beneficiária da assistência judiciária
gratuita (fls.99) a verba de sucumbência será exigida somente na
hipótese dos parágrafos §2° e 3° do artigo 98 do Código de Processo
Civil.
Determinou que fossem divididas, por igual, as custas e
despesas processuais (artigo 86, NCPC), com a observância da isenção
da Fazenda Pública (artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03).
Quanto aos honorários do Sr. Perito, diante do laudo
apresentado (fls. 158/237) fixou-os no valor de R$ 1.500,00,
observando-se que já houve a determinação de liberação de pagamento
do valor reservado junto à Defensoria Púbica (fls. 238 R$ 331,00),
condenando a requerida a arcar com a diferença entre o recebido a
requerida arcar com a diferença entre o recebido e o fixado. Condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
4
a requerida, ainda, a restituir o valor despendido pela Defensoria
Pública a título dos honorários periciais (R$ 331,00), com a devida
atualização monetária e juros, valor este que deverá ser levantado pela
Defensoria Pública.
A apelante alega que, conforme o Laudo Técnico emitido
pelo SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho, as atividades desenvolvidas pelo servidor na
função de Serviços Gerais, na Secretaria Municipal de Educação, não
estão enquadradas como insalubres ou perigosas.
Explicita que a partir de setembro de 2006, houve a
expedição de Laudos Técnicos por profissionais capacitados, constando
os cargos e locais de trabalho dignos de receber adicional de
insalubridade, entre os quais não se enquadra as da autora.
Sustenta não caber ao Poder Judiciário rever a correção dos
laudos técnicos produzidos, o que se impõe seja reconhecido por este
Tribunal, a exemplo do que vinha sendo feito em outros casos.
Ademais, afirma que a prova emprestada não poderia ter sido utilizada
em face da dificuldade de tais exames retratarem com fidelidade as
exatas condições de trabalho a que cada servidor se encontra submetido,
tendo em vista a diversidade dos contextos material e temporal.
Argumenta que o adicional de insalubridade é devido sobre
o salário mínimo vigente, conforme dispõe a legislação municipal,
devendo ser excluídos os valores já pagos, bem como aqueles já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
5
atingidos pela prazo prescricional quinquenal.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art.
1.012, caput, do NCPC).
Apresentadas contrarrazões (fls. 266/269).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória cumulada com condenatória,
na qual o autor, servidor público municipal, vinculado à EM João
Sebastião Lisboa, admitido para o cargo de Auxiliar de Mecânica,
exercendo, no entanto, as funções de Serviços Gerais, sustenta que em
razão das atividades que desempenha, está sujeito a condições
insalubres de trabalho, estando exposto a produtos químicos e esforços
físicos que prejudicam sua saúde. Postula o recebimento do adicional de
insalubridade em grau médio (20%), bem como a declaração da
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 126/2003 por vincular o
adicional de insalubridade ao salário mínimo, defendo ser de direito o
seu recebimento tendo por base o vencimento base de seu cargo efetivo.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença decidiu que
o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo,
respeitada a prescrição quinquenal, de forma que ausente o interesse do
apelante neste tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
6
Outrossim, diferentemente do alegado não se trata de laudo
pericial emprestado, e sim de laudo pericial elaborado para estes autos
(fls. 158/237).
A Lei Complementar Municipal no 126/03, que trata da
concessão de adicional a servidor, em exercício de atividades insalubres
e perigosas dispõe em seu artigo 1o:
Artigo 1o - Fica assegurado o adicional de insalubridade no
percentual de 40% para grau máximo, 20% para grau médio, e 10% para grau
mínimo, sobre o salário mínimo, a todos os servidores que, para o desempenho de
suas funções, tenham que se expor constantemente a agentes nocivos à saúde, acima
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e
do tempo de exposição de seus efeitos, comprovados em laudo técnico pericial.
Ressalte-se que em seu laudo pericial, o perito convocado
pelo Juízo de origem para avaliar a possível exposição às atividades
insalubres no local de trabalho do Requerente, descreve que o autor
exerce suas funções laborais na Requerida, desenvolvendo atividades de
limpeza geral por todo seu período de trabalho laboral, onde utiliza
produtos de ordem química.
Frisa que além de não haver Ficha de controle de entrega
de EPI, Ficha de treinamento para uso de EPI, também não havia
documento que comprovasse a fiscalização de uso de EPI pelos
trabalhadores, conforme preconiza a NR 6 - EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) e suas alíneas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
7
Concluiu, portanto, que o Requerente faz jus ao adicional
de insalubridade de grau máximo 40% (quarenta por cento) por laborar
em atividade de limpeza de banheiro público e de grande circulação,
enquanto laborou na atividade de “Serviços Gerais” em atividades de
limpeza geral, nos termos da NR 15 - Anexo 13 da Portaria no 3.214/78
c/c Lei 6.514/77.
O laudo pericial elaborado sob o crivo do contraditório é
prova mais que suficiente para comprovar a insalubridade da atividade e
consequentemente o direito ao recebimento do adicional.
A conclusão de inexistência de insalubridade a que se
chegou por perícia realizada pelo Serviço de Segurança e Medicina do
Trabalho SESMT no ano de 2007 não pode ser considerado, pois, além
de ter sido realizado de modo unilateral, não foi atualizado, nos termos
do artigo 9o, parágrafo único, da Lei Complementar 126/2003:
Art. 9o - São consideradas funções insalubres e perigosas, na
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, aquelas que exponham o servidor às
atividades ou operações constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei.
Parágrafo único - O laudo técnico pericial de insalubridade e
periculosidade, bem como os programas P.P.R.A e P.C.M.S.O, deverão ser
atualizados anualmente, salvo nos casos em que houver mudanças no setor ou
máquinas, quando o encarregado deverá comunicar ao SESMT que fará
imediatamente novas avaliações.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, com a
consequente rejeição do reclamo recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação Cível no 1010628-21.2015.8.26.0482 - Comarca de Presidente Prudente - Voto no 33.410
8
Portanto, pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária majorada [art. 85, §§ 11, CPC] para 11%
[onze por cento] do valor da condenação).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)